Tribunal: TJDFT
Processo: 0741256-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DF PLAZA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido liminar em ação de despejo. Na origem, processa-se ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada em desfavor de LUMASS ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. Não obstante o contrato contenha garantia fidejussória, o autor requereu a concessão do despejo liminarmente e na forma de tutela de urgência. Justificou sua pretensão na aventada presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o contrato é garantido por fiança e a concessão de liminar encontra óbice no art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, em que pese a existência de garantia, a jurisprudência tem admitido a concessão do despejo liminar quando presentes os pressupostos para a tutela de urgência. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 64535395. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido liminar de despejo uma vez que o contrato locatício goza de garantia fidejussória (arts. 37 e art. 59, IX, da Lei no 8.245/91). Nesse sentido: (...) Cite-se, por meio de oficial de justiça, na forma do art. 62, I, da Lei n. 8.245/91. Caso a parte requerida queira purgar a mora, fica desde já autorizado o depósito do débito atualizado, independentemente de cálculo da contadoria do Juízo, no prazo da contestação. No caso de purga da mora, fixo desde já honorários advocatícios em 10% (dez por cento).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou que o pedido liminar estaria justificado pela presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, uma vez que, no seu entendimento, seria cabível também na ação de despejo. O contrato de locação é regido por lei especial e que prevê rito próprio para a ação de despejo e requisitos específicos para concessão de liminar. Embora o Código de Processo Civil tenha aplicação subsidiária, eventual concessão da tutela de urgência fora dos requisitos próprios para a liminar em ação de despejo somente se justificaria diante de fatos excepcionais e não previstos pelo legislador ordinário. Segundo os fundamentos do recurso, a plausibilidade do direito estaria configurada na inadimplência do contrato por parte do locatário e que o risco ao resultado útil decorreria da permanência do locatário no imóvel, impedindo sua exploração econômica pelo locador. Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a hipótese dos autos não traz discrímen que que justifique o afastamento das disposições especiais do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, o que somente autoriza o despejo liminar fundamentado na falta de pagamento para os contratos desprovidos de garantia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator